Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-68.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001698-68.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
Recorrido: DORVALINO RODRIGUES DAMASCENO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PLANO. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido DORVALINO RODRIGUES DAMASCENO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via call center, por onde o Recorrido confirma os seus dados cadastrais para aquisição de seguro, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do Código Processo Civil.
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque no áudio foram confirmados todos os dados pessoais do Recorrido e em nenhum momento, houve impugnação por parte do Recorrido quanto à voz do interlocutor.
4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
5. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001698-68.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DORVALINO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 329.281.141-49 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (RECORRIDO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020